Tribunal: STJ
Processo: 0013621-77.2010.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101140 - SC(2025/0441581-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BEATRIZ MANDIRA RAIMUNDO SELL
ADVOGADO
: EDUARDO FERNANDES SERAFIM - SC033079
AGRAVANTE
: MARCELO MENDONCA PINHEIRO
AGRAVANTE
: MARCIA FARIAS FURTADO
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO MACHADO
AGRAVANTE
: MARIA IVONE MOTA PADILHA
AGRAVANTE
: OLIVIA VICENTE
AGRAVANTE
: RODRIGO JOSE MACHADO
AGRAVANTE
: RONALDO RAIMUNDO
AGRAVANTE
: SIRLEY CESTARI
AGRAVANTE
: SUZETE APARECIDA WEISS
AGRAVANTE
: ZELITA SALM
ADVOGADO
: MARCEL CRIPPA - PR052489
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: ADRIANA LETÍCIA BLASIUS - SC023595
FRANCIS ALMEIDA VESSONI - SC028308A
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU
O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental
art. 253,
n. 22, de 2016).
2. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54733077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 226bbebb-65b2-4594-b6bd-5517967c749a

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:57:45
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 226bbebb-65b2-4594-b6bd-5517967c749a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101140 - SC(2025/0441581-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BEATRIZ MANDIRA RAIMUNDO SELL
ADVOGADO
: EDUARDO FERNANDES SERAFIM - SC033079
AGRAVANTE
: MARCELO MENDONCA PINHEIRO
AGRAVANTE
: MARCIA FARIAS FURTADO
AGRAVANTE
: MARCOS ROBERTO MACHADO
AGRAVANTE
: MARIA IVONE MOTA PADILHA
AGRAVANTE
: OLIVIA VICENTE
AGRAVANTE
: RODRIGO JOSE MACHADO
AGRAVANTE
: RONALDO RAIMUNDO
AGRAVANTE
: SIRLEY CESTARI
AGRAVANTE
: SUZETE APARECIDA WEISS
AGRAVANTE
: ZELITA SALM
ADVOGADO
: MARCEL CRIPPA - PR052489
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: ADRIANA LETÍCIA BLASIUS - SC023595
FRANCIS ALMEIDA VESSONI - SC028308A
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU
O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental
art. 253,
n. 22, de 2016).
2. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de MARCELO MENDONÇA PINHEIRO e OUTROS contra
decisão que inadmitiu recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 1077-1078):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL.
IMÓVEL FINANCIADO PELO SFH. RECURSO DOS AUTORES. 1) DO
AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELA RÉ. FALTA DE PLEITO
Documento eletrônico VDA53829425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:22
Código de Controle do Documento: ed1bc716-f497-40ad-85de-3c9c41232987

EXPRESSO PARA SEU CONHECIMENTO NAS CONTRARRAZÕES. NÃO
CONHECIMENTO. 2) DO APELO DOS AUTORES. 2.1) ALEGADA
LEGITIMIDADE PASSIVA E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. TEMAS DISSOCIADOS DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NOS PONTOS. 2.2)
PRELIMINAR DE CERCEIO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. IRRELEVÂNCIA PARA A
RESOLUÇÃO DA LIDE. TESE REPELIDA. 2.3) IMPROCEDÊNCIA DOS
PLEITOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DO RAMO DA APÓLICE
(PÚBLICO OU PRIVADO), EXTINÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO,
DIANTE DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO AO QUAL ERA
VINCULADO, E FALTA DE COBERTURA PARA VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
LIMITAÇÃO DO APELO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COBERTURA
PARA OS DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. TESE INAPTA PARA ALTERAR
A DECISÃO, POR FORÇA DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
DEMAIS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 283, DO STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO. 3) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
RECURSAIS. FIXAÇÃO NO IMPORTE DE 2 % (DOIS POR CENTO) DO
VALOR DA CAUSA EM FAVOR DO PATRONO DA RÉ. INTELIGÊNCIA DO
§ 11, DO
EXIGIBILIDADE SUSPENSA (ART. 98, § 3o,
ART. 85,
CPC/15.
DO CPC). AGRAVO RETIDO DA RÉ NÃO CONHECIDO. APELO DOS
AUTORES
CONHECIDO
EM
PARTE
E,
NESTA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 1081-1095), a parte recorrente defende que o
acórdão recorrido negou vigência ao Código de Defesa do Consumidor e divergiu da orientação
do Superior Tribunal de Justiça ao afastar a cobertura do Seguro Habitacional do SFH para
vícios construtivos, tese amparada nos arts. 54, § 4o, 47 e 51, IV do CDC, na função social do
contrato e boa-fé objetiva firmadas no
e no EDcl no AgRg no
REsp 1.804.965/SP
além da legitimidade passiva da seguradora em razão do regime de
REsp 1.540.894/SP,
do
e da natureza de contrato de adesão com cláusulas limitativas abusivas
pool/rodízio
SH/SFH
e não destacadas, requerendo a reforma para reconhecer a cobertura securitária e a legitimidade
da recorrida, com retorno para produção de perícia.
Contrarrazões ofertadas às fls. 1154-1198(e-STJ).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SC inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
1199-1201), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 1203-1206).
Contraminuta oferecida às fls. 1208-1213 (e-STJ).
”
É o relatório. Passo a decidir.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar.
Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos: a) ausência de interesse recursal; b) incidência da
c) incidência
Súmula 283/STF;
da
e d) divergência não comprovada.
Súmula 284/STF;
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do apelo nobre, deixando de impugnar,
especificamente, a incidência da Súmula 283/STF.
Documento eletrônico VDA53829425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:22
Código de Controle do Documento: ed1bc716-f497-40ad-85de-3c9c41232987

Para que seja possível reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do decisum
agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a
razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do
ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio
error in procedendo
julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"
A propósito, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
que tratava da sistemática dos agravos contra os
Lei 12.322/2010,
despachos denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser
dever do agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no
III, do Novo
art. 932,
Código de Processo
e no
parágrafo único, I, do
Civil/2016
art. 253,
RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
6/10/2016)
Documento eletrônico VDA53829425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:22
Código de Controle do Documento: ed1bc716-f497-40ad-85de-3c9c41232987

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018,
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, o que não ocorreu na espécie.
O entendimento foi mantido no julgamento dos
ocasião na
EREsp 1.424.404/SP,
qual se consignou que o
do
que prevê que "
art. 1.002
CPC/2015,
A decisão pode ser impugnada
", é aplicável a todos os recursos e "
no todo ou em parte
somente deve ser afastado quando há
expressa e específica norma em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
supracitado artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete
ao relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente todos os
" (
Rel. Ministro
fundamentos da decisão recorrida
EREsp 1.424.404/SP,
LUIS FELIPE
, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
SALOMÃO
20/10/2021,
17/11/2021)
Assim, considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado
pela Corte Especial.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53829425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:46:22
Código de Controle do Documento: ed1bc716-f497-40ad-85de-3c9c41232987

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.101.140 / SC
Número Registro: 2025/0441581-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00136217720108240064 136217720108240064
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BEATRIZ MANDIRA RAIMUNDO SELL
ADVOGADO
: EDUARDO FERNANDES SERAFIM - SC033079
AGRAVANTE : MARCELO MENDONCA PINHEIRO
AGRAVANTE : MARCIA FARIAS FURTADO
AGRAVANTE : MARCOS ROBERTO MACHADO
AGRAVANTE : MARIA IVONE MOTA PADILHA
AGRAVANTE : OLIVIA VICENTE
AGRAVANTE : RODRIGO JOSE MACHADO
AGRAVANTE : RONALDO RAIMUNDO
AGRAVANTE : SIRLEY CESTARI
AGRAVANTE : SUZETE APARECIDA WEISS
AGRAVANTE : ZELITA SALM
ADVOGADO
: MARCEL CRIPPA - PR052489
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
ADVOGADOS : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
ADRIANA LETÍCIA BLASIUS - SC023595
FRANCIS ALMEIDA VESSONI - SC028308A
Documento eletrônico VDA54621713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:56
Código de Controle do Documento: d83f09db-607b-45ae-8f5b-8acfd2071cba

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - QUITAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:10:56
Código de Controle do Documento: d83f09db-607b-45ae-8f5b-8acfd2071cba